Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DECADÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Decadência – Verifica-se a decadência do direito de representação quando o ofendido ou seu representante legal deixam de exercer a faculdade no prazo de 6 meses (art. 103 do Código Penal). As ofensas à vítima ocorreram no dia 06 de outubro de 2017 e o ofendido representou no dia 15 de março de 2018 (ID17613692), dentro do quinto mês e do prazo legal, pelo que não cabe falar em decadência. É irrelevante, para o ocorrência da decadência, a data em que o titular da ação penal, o Ministério Público, oferece a denúncia. Destaque-se que após a representação não há que se falar em decadência que incide apenas sobre a faculdade que a parte tem de representar. Noutro giro, o disposto no art. 91 da Lei n. 9.099/1995 (Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência) é uma regra de caráter transitório que não se aplica aos fatos ocorridos após a edição daquela norma. Preliminar rejeitada.
3 – Nulidade do processo. Dúvida sobre a comunicação de ocorrência. Aditamento. O recorrente alega nulidade do processo sustentando-se em pretendida dúvida sobre a comunicação de ocorrência por terceiro. Tal alegação não procede. O fato aconteceu em outubro de 2017. Em 14 março de 2018 (ID17613697) o representante legal da vítima representou. No dia seguinte, reiterou a representação (ID7613692). A oferta de representação é suficiente para o início da persecução penal pelo Estado, que pode valer-se de qualquer meio lícito de investigação, ainda que de interesse de terceiro, o que sequer houve no caso em exame. O réu não logrou demonstrar qualquer confusão ou outra espécie de prejuízo a sua defesa ou violação de regra dispositiva. Não há, pois, fundamento para o pedido de nulidade. Preliminar que se rejeita.
4 – Lesão corporal. Resta comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal em face dos ferimentos que o réu causou à vítima, constantes do termo circunstanciado, laudo de exame de corpo de delitos apontando lesões contusas equimoses lineares (ID17613694). A autoria é demonstrada pelas provas pessoais, especialmente pelas declarações da vítima e das testemunhas, que não oferecem margem de dúvida sobre os fatos apresentados na denúncia (ID17614714 a ID17614740), reforçados pelos vídeos do sistema de segurança da Escola (ID17614709 a 17614713).
5 – Ameaça. A sentença não analisou adequadamente as provas em que se fundou para condenar o réu pelo crime de ameaça. Sequer há referência ao fato nos depoimentos transcritos nem indicação de outra prova. Ademais, além da análise da ocorrência do fato, se torna necessária a demonstração da idoneidade da ameaça, ou seja, a aptidão real para causar temor na vítima, para caracterizar o dolo específico do crime. Assim, afasta-se a condenação neste ponto, com base no art. 386, inciso II do CPP.
6 – Excludente de antijuridicidade. Legitima defesa de terceiro. Ao contrário do que alega o réu, não havia agressão atual ou iminente. As imagens de vídeo demonstram que o réu agiu de modo a atingir a integridade corporal da vítima em momento em que não havia agressão por parte dessa. Excludente que se afasta.
7 – Pena. O recorrente alega que a sentença condenou o réu em pena não prevista na Lei n. 9.099/1995. Ocorre que a referida norma não trata das penas, as quais são aplicadas conforme a cominação disposta no Código Penal. A lei dos juizados especiais limita-se a estabelecer procedimentos e medidas despenalizadoras. Apelação a que se dá provimento tão somente para afastar a condenação pelo crime de ameaça.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte.